Tribunal: TJMT
Processo: 1041432-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1019418-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDA: ALESSANDRO MARTINS DOS ANJOS
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 55260969, “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 54931497(2) é guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar um comprovante bancário de pagamento da GRU 2753681”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o referido equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII